Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEFICIÊNCIA ESTATAL. DANOS MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame.
2. O Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para que: " a) o pedido formulado pela parte autora e condeno os réus a pagarem a quantia de R$ 14.685,06 (quatorze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) a título de indenização por dano material; sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice; b) improcedente o pedido de compensação por dano moral.".
3. Esclarece que não houve demora excessiva ou imotivada para conclusão do processo administrativo. A Lei Complementar Distrital no 840 prevê o prazo de 30 (trinta) dias para autoridade proferir decisão no processo administrativo, após a conclusão da instrução, com possibilidade de prorrogação por igual período. Afirmou que o processo de aposentadoria é complexo, necessitando de vasta documentação, tramitando por vários órgãos e setores da administração. Não houve dano material, pois, o recorrido continuou recebendo a sua remuneração no período em que o processo ficou pendente de conclusão. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o processo de aposentadoria tramitou por mais de 05 (cinco) meses. Aduz que a jurisprudência é uníssona sobre o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Requer a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão.
5. As questões devolvidas à essa Turma Recursal são: i) se houve demora excessiva na tramitação do processo de aposentadoria do recorrido; ii) se cabe indenização por danos materiais.
IV. Razão de Decidir.
6. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
7. A Lei Federal n.o 9.784/1999, que regulamenta os processos administrativos (adotada no Distrito Federal), aponta que concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
8. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.
9. Consultando os autos verifico que foi iniciado, com pedido de aposentadoria voluntária, em 10/11/2022, no dia 15/12/2022, foi requerido ao recorrido o preenchimento de Declaração de Acumulação de Pensão Por Morte e encaminhamento para Parecer da USCOR, ID 63954513, pág.19 e 51, sendo juntado aos autos despacho com informação sobre Licença por Assiduidade. Demonstrativo de Tempo de Serviço/Contribuição. Demonstrativo de Licenças Médicas. Nada Consta da Corregedoria. Em 13/02/2023 o feito é encaminhado para a Coordenação de Reconhecimento de Direitos do IPREV/DF, devidamente instruído. No dia 01/03/2023 foi publicada a aposentadoria do recorrido, ID 63954513, pág. 81.
9. Verifica-se que após a instrução do processo, dia 13/02/2023, não houve a transcurso de mais de 30 (trinta) dias para a publicação da aposentadoria.
10. Em razão da tramitação do processo por diversos órgãos da administração, bem como, a necessidade de atualização de diversos documentos não se verifica que houve demora excessiva na concessão da aposentadoria.
11. Compete ao recorrido comprovar a situação que ensejou a pretensão de indenização por danos materiais ou morais, conforme a regra processual do ônus da prova, prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
12. Hipótese em que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, tampouco demonstrou a ineficiência estatal na resposta ao pleito de aposentadoria, razão pela qual não há que se falar em reparação.
13. Nesse sentido: Acórdão 1885490, 07023150320248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; córdão 1879967, 07138173620248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1871633, 07079133520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar Distrital no 840
Constituição Federal - Art. 5o , Art. 37;
Lei Federal n.o 9.784/1999 - Arts. 48 e 49
Código de Processo Civil - Art. 373, inciso I,

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1885490, 07023150320248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1879967, 07138173620248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a):GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1871633, 07079133520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.